Tribunal: TJDFT
Processo: 0749891-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que não apreciou o pedido expresso do apelante para que a parte adversa fosse condenada a restituir o imóvel nas mesmas condições previstas no termo de vistoria inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da sentença quanto ao pedido de reparação do imóvel configura julgamento citra petita e, em caso positivo, determinar a necessidade de anulação do decisum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) impõe ao magistrado o dever de decidir a demanda nos exatos limites do pedido, sendo vedado proferir decisão citra, ultra ou extra petita.
4. A ausência de manifestação sobre pedido expresso do autor configura nulidade absoluta por julgamento citra petita, devendo a sentença ser cassada para que o Juízo de origem se manifeste sobre o ponto omitido.
5. A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois o julgamento direto da matéria em grau recursal poderia violar o direito ao contraditório e à ampla defesa das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A omissão do magistrado quanto a pedido expresso formulado na inicial caracteriza julgamento citra petita e acarreta a nulidade da sentença.
2. A teoria da causa madura não se aplica quando o julgamento em segunda instância pode comprometer o contraditório e a ampla defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem para nova decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828146, 07133626920228070007, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJE 26.03.2024; TJDFT, Acórdão 1634133, 07246445920218070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.10.2022, DJE 22.11.2022.